Tribunal: CARF
Processo: 16682.721237/2022-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
DIREITO PRIVADO. NORMAS TRIBUTÁRIAS.
As normas tributárias devem observar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 146 DO CTN. INOCORRÊNCIA.
Não se verifica a mudança de critério jurídico pelo FISCO alegado pela contribuinte. O que se constata é que poderia haver divergência interna de entendimento na Administração Tributária, aliás o que ensejou a emissão de Solução de Consulta Divergência Cosit n° 1/2022, mas isso apenas reforça que não havia entendimento consolidado quanto a questão da dedutibilidade, ao contrário do que afirma a contribuinte.
AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTO APONTADO EM SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT. NORMA VINCULANTE PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. DOCUMENTO PÚBLICO CONTENDO FUNDAMENTOS LEGAIS PARA A CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Autoridade Fiscal consignou no Termo de Verificação Fiscal, que estabeleceu que as Soluções de Consulta emitidas pela Cosit têm efeito vinculante no âmbito Secretaria da Receita Federal. A Solução de Consulta é documento público contendo os fundamentos legais que motivaram a conclusão lá exarada, e a contribuinte teve a plena possibilidade de apresentar suas contrarrazões, de modo que nenhum prejuízo causou à sua defesa.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE IRPJ. PARCELAMENTO. DEDUTIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Os juros de mora somente são dedutíveis quando incidentes sobre despesas dedutíveis, sendo, por conseguinte, indedutíveis quando incidentes sobre o próprio IRPJ.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE CSLL. PARCELAMENTO. DEDUTIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Os juros de mora somente são dedutíveis quando incidentes sobre despesas dedutíveis, sendo, por conseguinte, indedutíveis quando incidentes sobre a própria CSLL.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721237/2022-50
ACÓRDÃO
1101-001.970 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERACAO MARACA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
DIREITO PRIVADO. NORMAS TRIBUTÁRIAS.
As normas tributárias devem observar a definição, o conteúdo e o alcance
de institutos, conceitos e formas de direito privado.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 146 DO CTN.
INOCORRÊNCIA.
Não se verifica a mudança de critério jurídico pelo FISCO alegado pela
contribuinte. O que se constata é que poderia haver divergência interna de
entendimento na Administração Tributária, aliás o que ensejou a emissão
de Solução de Consulta Divergência Cosit n° 1/2022, mas isso apenas
reforça que não havia entendimento consolidado quanto a questão da
dedutibilidade, ao contrário do que afirma a contribuinte.
AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTO APONTADO EM SOLUÇÃO DE
CONSULTA
COSIT.
NORMA
VINCULANTE
PARA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA. DOCUMENTO PÚBLICO CONTENDO FUNDAMENTOS LEGAIS
PARA A CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A Autoridade Fiscal consignou no Termo de Verificação Fiscal, que
estabeleceu que as Soluções de Consulta emitidas pela Cosit têm efeito
vinculante no âmbito Secretaria da Receita Federal. A Solução de Consulta
é documento público contendo os fundamentos legais que motivaram a
conclusão lá exarada, e a contribuinte teve a plena possibilidade de
apresentar suas contrarrazões, de modo que nenhum prejuízo causou à
sua defesa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.970 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721237/2022-50
2
JUROS
DE
MORA
INCIDENTE
SOBRE
IRPJ.
PARCELAMENTO.
DEDUTIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Os juros de mora somente são dedutíveis quando incidentes sobre
despesas dedutíveis, sendo, por conseguinte, indedutíveis quando
incidentes sobre o próprio IRPJ.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
JUROS
DE
MORA
INCIDENTE
SOBRE
CSLL.
PARCELAMENTO.
DEDUTIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Os juros de mora somente são dedutíveis quando incidentes sobre
despesas dedutíveis, sendo, por conseguinte, indedutíveis quando
incidentes sobre a própria CSLL.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar
preliminares de nulidades, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos
do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1101-001.969, de 17 de dezembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 16682.721240/2022-73, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Efigênio de Freitas Júnior (Presidente), Jeferson
Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.970 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721237/2022-50
3
relativo ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica- IRPJ e à Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido, do ano-calendário de 2017.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017
DIREITO PRIVADO. NORMAS TRIBUTÁRIAS.
As normas tributárias devem observar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE IRPJ. PARCELAMENTO. DEDUTIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Os juros de mora somente são dedutíveis quando incidentes sobre despesas
dedutíveis, sendo, por conseguinte, indedutíveis quando incidentes sobre o
próprio IRPJ.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE CSLL. PARCELAMENTO. DEDUTIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Os juros de mora somente são dedutíveis quando incidentes sobre despesas
dedutíveis, sendo, por conseguinte, indedutíveis quando incidentes sobre a
própria CSLL.
Contra o r. acórdão a contribuinte apresentou Recurso Voluntário solicitando:
a) Preliminarmente, seja reconhecida a nulidade da decisão por ter inovado no
fundamento jurídico indicado para subsidiar as autuações, em evidente preterição
do direito de defesa da Empresa, conforme o art. 59, II do Decreto no 70.235/72;
b) Ainda, o cancelamento dos autos de infração visto que o art. 146 do CTN
expressamente prevê a irretroatividade da alteração do critério jurídico para o
lançamento, de modo que a Solução de Consulta COSIT no 101/2020 somente
pode ser aplicada para fatos posteriores à sua publicação (IN no 2058/2021), o
que não inclui o período ora autuado. Assim, aplicando-se o entendimento da
Solução de Consulta no 66/2011 bem como a literalidade da legislação sobre a
matéria, deve ser considerada correta a dedução realizada pela Empresa,
revertendose a glosa e cancelando-se a cobrança; Sucessivamente, caso não se
entenda pela aplicação do art. 146 do CTN – o que se admite por mero amor ao
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.970 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721237/2022-50
4
debate, a alteração interpretativa aqui efetuada (e reconhecida pelo próprio fisco)
impõe, na pior das hipóteses, a aplicação do art. 100, parágrafo único do CTN, o
qual preconiza a exclusão das penalidades e juros de mora sobre os autos de
infração de IRPJ e CSLL aqui lavrados.
c) No mérito, o cancelamento da glosa efetuada, pois as despesas com juros são
dedutíveis, nos termos do conceito constitucional de renda, do art. 17, §1o do
Decreto-Lei no 1598/77, reproduzido pelos art. 374 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 - RIR/1999, e art. 398 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de
2018 – RIR/2018, não podendo o alcance da norma sofrer limitação por meio de
Solução de Consulta, sob pena de violação da legalidade tributária (arts. 150, I da
CRFB/88 e 97, II, §1o do CTN);
d) seja cancelada a glosa procedida pela fiscalização, pois a literalidade art. 17,
§1o do Decreto-Lei no 1598/77, reproduzido pelos art. 374 do RIR/1999 e art. 398
do RIR/2018, conduz à dedutibilidade das despesas com juros, sendo inaplicável a
lógica do acessório segue o principal (art. 108 do CTN), pertencente ao Direito
Privado e não previsto em legislação tributária.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos legais, razão pela qual dele
conheço.
Preliminar - inovação no fundamento jurídico e violação a irretroatividade da
alteração dos critérios jurídicos que fundamentam o lançamento tributário
A Recorrente suscita a nulidade do lançamento, argumentando que a Solução de
Consulta COSIT no 101/2020, que fundamentou a autuação, representou uma
alteração de critério jurídico com aplicação retroativa, em violação ao art. 146 do
CTN:
i. Preliminarmente, houve inovação no fundamento jurídico indicado para subsidiar
as autuações. Assim, tendo em vista a impossibilidade de adoção de Solução de
Consulta diversa para amparar as exigências, porquanto não foram indicadas as
autuações ou no relatório fiscal como fundamento dos lançamentos, é nula a
decisão, por preterição do direito de defesa da Empresa, nos termos do art. 59, II
do Decreto no 70.235/72;
ii. Consoante adiantado anteriormente, a 5a Turma da DRJ, ao não acolher a
impugnação administrativa apresentada pela Empresa, consignou que, ao tempo
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.970 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721237/2022-50
5
dos fatos geradores dos autos de infração ora questionados, estaria vigente a
Solução de Consulta Interna Cosit no 9/2012.

No entendimento da Recorrente, a DRJ fundamentou a sua decisão em
dispositivos legais não indicados no Auto de Infração:
10. Por outro lado, o segundo questionamento aborda a dedutibilidade integral de
tais juros na apuração do IRPJ e da CSLL, independentemente das verbas incluídas
no valor parcelado. Ocorre que há despesas não passíveis de dedução, sendo que
os juros acrescidos a tais despesas também são considerados indedutíveis. A
Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) já se manifestou sobre o tema na Solução
de Consulta Interna no 9, de 2012, e na Solução de Consulta Cosit no 208, de 5 de
agosto de 2015:
(...)

Assim, segundo sustenta a Recorrente, esse tema não foi abordado no Termo de
Verificação Fiscal - TVF.
Com o devido acatamento ao posicionamento defendido pela Recorrente,
entendo que não merece prosperar a alegação de nulidade no caso concreto.
O entendimento de que os encargos acessórios seguem a natureza da obrigação
principal não é uma inovação trazida pela referida Solução de Consulta. Trata-se
de um princípio geral de direito, aplicável ao Direito Tributário por força do art.
109 do CTN, e que já vinha sendo delineado pela Administração Tributária em
manifestações anteriores, como o Parecer Normativo CST no 61/1979 e a Solução
de Consulta Interna COSIT no 9/2012.
Entendo que ao consignar que a autuação decorreu do entendimento exarado na
Solução de Consulta Cosit n° 101/2020, de que os juros SELIC incidentes sobre o
saldo de parcelamento devem seguir a dedutibilidade dos tributos incluídos no
parcelamento, nada mais fez que seguir a orientação contida nas soluções de
consulta, que era o seu dever.
Portanto não considero como nulidade o fato de a Autoridade ter indicado como
fundamento para a autuação o entendimento exarado na solução de consulta
Cosit 101/2020, eis que o documento é público, contém os fundamentos legais
que motivaram a conclusão lá exarada, e a Recorrente teve a plena possibilidade
de apresentar suas contrarrazões, de modo que nenhum prejuízo causou à sua
defesa.
A Solução de Consulta COSIT no 101/2020, não inovou no ordenamento jurídico,
mas apenas consolidou e explicitou um critério interpretativo já existente e
decorrente da própria sistemática de apuração do lucro real. Dessa forma, não há
que se falar em mudança de critério jurídico vedada pelo art. 146 do CTN, mas sim
em manutenção de uma linha de interpretação coerente com a legislação de
regência.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.970 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721237/2022-50
6
Contudo, o CARF não é parte integrante da Receita Federal, mas do Ministério da
Fazenda, e, portanto, as manifestações exaradas em soluções de consulta da
COSIT não vinculam formalmente este Conselho.
Aliás, os fundamentos fáticos da autuação e sua subsunção às normas legais e à
inteligência da solução de consulta Cosit 101/2020 e os argumentos da recorrente
serão analisados no mérito.
Por tais motivos, afasto as referidas preliminares.
Mérito – Juros de mora incidentes sobre débitos de IRPJ e CSLL
No mérito, a questão central é definir se os juros de mora incidentes sobre
débitos de IRPJ e CSLL são despesas dedutíveis na apuração do lucro real.
A Recorrente nesse ponto, bem resume a controvérsia em seu Recurso
Voluntário:
Argumenta que o IRPJ e a CSLL só podem incidir sobre o acréscimo patrimonial, ou
seja, a riqueza nova.
Sustenta que os juros de mora pagos em um parcelamento tributário não
representam um ganho ou acréscimo, mas sim uma despesa necessária para a
manutenção da regularidade fiscal da empresa e, consequentemente, para a
continuidade de suas atividades.
Dessa forma, a exigência de IRPJ e CSLL sobre valores que são, na verdade,
despesas, violaria o conceito constitucional de renda, tributando algo que não
representa um aumento de patrimônio.
O ponto central é que a dedutibilidade dos juros de mora está expressamente
prevista em lei, especificamente no art. 17, §1o do Decreto-Lei no 1.598/77 e no
art. 398 do RIR/2018.
Defende que a lei não impõe nenhuma condição ou restrição para essa dedução,
como a natureza da obrigação principal sobre a qual os juros incidem.
Argumenta que a Solução de Consulta COSIT no 101/2020, ao criar uma restrição
não prevista em lei (a de que os juros seguem a indedutibilidade do principal), está
inovando no ordenamento jurídico, o que é vedado a um ato infralegal. Isso
configuraria uma ofensa direta ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da
CF/88).
Questiona a utilização do princípio "o acessório segue o principal", argumento
central da fiscalização, por ser um postulado do Direito Privado.
Sustenta que, no Direito Tributário, a interpretação deve ser restritiva e pautada na
legalidade estrita. A aplicação de um princípio geral de outro ramo do direito não
pode ser utilizada para restringir um direito do contribuinte (a dedutibilidade dos
juros) que está expressamente previsto em lei.
Aduz que, se o legislador quisesse aplicar essa lógica, teria feito de forma explícita
na legislação tributária, o que não ocorreu.

Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.970 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721237/2022-50
7
O acórdão recorrido manteve a autuação, sob fundamento de que a possibilidade
de deduzir os juros de mora está diretamente atrelada à natureza do débito
principal sobre o qual eles incidem:
O IRPJ e a CSLL, por sua natureza, não são despesas dedutíveis da sua própria base
de cálculo. O artigo 41, § 2o da Lei no 8.981/95 e o artigo 1o da Lei no 9.316/96
vedam expressamente essa dedução.
Se o débito principal (IRPJ e CSLL) é indedutível, os juros de mora, que são um
acessório desse débito, devem seguir a mesma sorte. Permitir a dedução dos juros
seria uma forma indireta de reduzir a base de cálculo dos tributos, o que a lei
proíbe.
Portanto, os juros de mora incidentes sobre o parcelamento de IRPJ e CSLL são
indedutíveis para fins de apuração do lucro real.
O Acórdão demonstra que "o acessório segue o principal" não era novo. Ele cita
normas anteriores, como a Solução de Consulta Interna COSIT no 9/2012 e a
Solução de Consulta COSIT no 208/2015, que já aplicavam essa mesma lógica.
A Solução de Consulta COSIT no 101/2020 não inovou no ordenamento jurídico,
mas apenas consolidou e explicitou um entendimento já existente e aplicado pela
Receita Federal. Portanto, não houve alteração de critério jurídico que justificasse a
anulação do auto de infração com base no artigo 146 do CTN.
O acórdão também destacou que a Solução de Consulta no 66/2011, usada pela
empresa como paradigma de um suposto entendimento anterior favorável, não
possuía efeito vinculante para toda a Receita Federal à época de sua edição.
Os Juros de Mora não se enquadram como Despesa Operacional Necessária, pois o
artigo 47 da Lei no 4.506/64 define despesas operacionais como aquelas
necessárias à atividade da empresa e à manutenção de sua fonte produtora.
O pagamento de juros decorrentes do atraso no recolhimento de tributos não é
uma despesa inerente à atividade empresarial da Mineração Maracá. Manter a
regularidade fiscal é uma obrigação legal, e o descumprimento que gera os juros
não pode ser considerado uma despesa "necessária, usual ou normal" para a
operação da companhia.
Consequentemente, a adição desses valores ao Lucro Real não viola o conceito
constitucional de renda, pois não se trata de tributar uma despesa legítima, mas de
recompor a base de cálculo que foi indevidamente reduzida.
Por fim, o acórdão valida a utilização do princípio "o acessório segue o principal",
mesmo sendo este um postulado do Direito Privado, pois os artigos 109 e 110 do
Código Tributário Nacional (CTN) não proíbem, mas sim regulam o uso de institutos
e conceitos do Direito Privado para a interpretação da legislação tributária.
O legislador tributário frequentemente se utiliza de conceitos privatistas. A
vedação do CTN é para que a lei tributária não altere o conteúdo e o alcance desses
institutos para definir competências tributárias, o que não foi o caso. A aplicação
do princípio serviu apenas para interpretar o alcance da norma sobre a
dedutibilidade de despesas.

Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.970 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721237/2022-50
8
A regra geral, estabelecida no art. 17, §1o, do Decreto-Lei no 1.598/77, é a de que
os juros pagos ou incorridos pela pessoa jurídica são dedutíveis como despesa
financeira. Todavia, essa regra não é absoluta e deve ser interpretada em
conjunto com as demais normas que regem a apuração do IRPJ e da CSLL.
A legislação tributária veda expressamente a dedução do IRPJ e da CSLL na
apuração de suas próprias bases de cálculo (art. 41, § 2o, da Lei no 8.981/95, e art.
1o da Lei no 9.316/96). Tais tributos, portanto, constituem-se em obrigações
principais que são, por determinação legal, indedutíveis.
Os juros de mora, por sua vez, são obrigações acessórias, cuja existência e
natureza estão atreladas à obrigação principal da qual derivam. Aplicando-se o
princípio de que o acessório segue o principal (accessorium sequitur principale), a
conclusão lógica e jurídica é que, se a obrigação principal (o débito de IRPJ e CSLL)
é indedutível, os juros sobre ela incidentes também o serão.
Interpretar de forma isolada o art. 17, §1o, do Decreto-Lei no 1.598/77 levaria à
situação incongruente de permitir a dedução de um encargo acessório cuja
origem é uma despesa principal expressamente indedutível, o que subverteria a
lógica do sistema de apuração do lucro real.
Nos termos da decisão recorrida, a fiscalização adotou o pressuposto de que, se
indedutíveis as despesas tributárias, indedutíveis também seriam os juros de
mora sobre elas incidentes, e a Fiscalizada asseverou que tal interpretação
ofenderia o princípio da legalidade, haja vista a expressa menção no art. 374 do
RIR/99 de que “os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis,
como custo ou despesa operacional”.
A Recorrente defende ainda a tese no sentido de que de acordo com o art. 374,
do Decreto no 3.000/1999, os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são
dedutíveis, como custo ou despesa operacional.
Sem razão a Recorrente.
Ora, os artigos 373 e 374 do RIR/99 esclarecem quais tipos de juros são
permitidos serem classificados como despesa na melhor interpretação da norma
jurídica tributária. Segue abaixo transcrição de referido artigo dentro do contexto
do capítulo ao qual está incluído:
Seção IV - Outros Resultados Operacionais
Subseção I - Receitas e Despesas Financeiras Receitas
Art. 373. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no
lucro operacional e, quando derivados de operações ou títulos com vencimento
posterior ao encerramento do período de apuração, poderão ser rateados pelos
períodos a que competirem (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 17, e Lei no 8.981,
de 1995, art. 76, § 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 11, § 3o).
Despesas
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.970 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721237/2022-50
9
Art. 374. Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis, como custo
ou despesa operacional, observadas as seguintes normas (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 17, parágrafo único):
I - os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, e o deságio
concedido na colocação de debêntures ou títulos de crédito deverão ser
apropriados, pro rata temporis, nos períodos de apuração a que competirem;
II - os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou construção de
bens do ativo permanente, incorridos durante as fases de construção e pré-
operacional, podem ser registrados no ativo diferido, para serem amortizados.
Parágrafo único. Não serão dedutíveis na determinação do lucro real, os juros,
pagos ou creditados a empresas controladas ou coligadas, domiciliadas no exterior,
relativos a empréstimos contraídos, quando, no balanço da coligada ou controlada,
constar a existência de lucros não disponibilizados para a controladora ou coligada
no Brasil (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, § 3o).

Conforme transcrição acima, as despesas com juros a que trata o art. 374 não se
referem aos acréscimos legais incidentes sobre créditos tributários vencidos e não
pagos.
Entendo que esta disposição do artigo 374 teria aplicação específica à “operações
financeiras, de desconto de títulos de crédito, de colocação títulos de mercado,
empréstimos e financiamentos, etc.”, bem como entendo que em diversas
oportunidades os juros são classificados como despesas necessárias, usuais e
normais, quando decorrentes de expressas disposições legais e decorrentes das
atividades por ela desenvolvidas, sem haver exceção explícita infirmando a
dedutibilidade.
Conforme é cediço, a doutrina reconhece com tranquilidade que uma despesa é
considerada necessária quando é inerente à atividade da empresa ou à sua fonte
produtora, ou for dela decorrente, ou com ela for relacionada, ou surgir em
virtude da simples existência da empresa e do papel social que ela desempenha.
Todavia, no presente caso estamos diante de juros incidentes em face do não
pagamento de tributos.
Nesse diapasão, resta evidente que os juros de mora não se qualificam como
despesa dedutível, mas sim como consectário de uma obrigação principal
indedutível. Assim sendo, revela-se escorreito o posicionamento da fiscalização e
da decisão recorrida, impondo-se a manutenção do auto de infração quanto a
este ponto.
Portanto, sem razão a recorrente neste ponto.
Mérito - Da Inexistência de Óbice à Aplicação Subsidiária de Postulados de
Direito Privado
Sustenta a Recorrente a tese de que a decisão administrativa incorreu em
ilegalidade ao fundamentar a glosa em postulado de Direito Privado — o princípio
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.970 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721237/2022-50
10
de que o acessório segue o principal — para o qual não haveria previsão legal
expressa no âmbito do Direito Tributário. Argumenta, em síntese, que a Solução
de Consulta Cosit no 101/2020 teria extrapolado sua competência ao realizar
interpretação restritiva da norma de dedutibilidade dos juros com base em
preceito estranho à seara tributária.
A tese, contudo, parte de premissa equivocada, qual seja, a de uma cisão
estanque e intransponível entre o Direito Tributário e o Direito Privado. Tal
separação é refutada pelo próprio Código Tributário Nacional (CTN), que
estabelece as balizas para o diálogo normativo entre os dois ramos do direito,
notadamente em seus artigos 109 e 110. Vejamos:
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da
definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas
não para definição dos respectivos efeitos tributários.
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou
pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias.

O artigo 109 do CTN, ao contrário do que sugere a recorrente, autoriza
expressamente o emprego dos princípios gerais de direito privado para a
"pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e
formas". A vedação contida na parte final do dispositivo refere-se à definição dos
efeitos tributários, o que não se confunde com a utilização de um princípio para
qualificar a natureza jurídica de um encargo e seu alcance. No caso em tela, o
postulado de que o acessório segue o principal é invocado para definir o alcance
da indedutibilidade do débito principal (IRPJ/CSLL), estendendo-a aos juros, e não
para criar um novo efeito tributário autônomo.
De igual modo, o artigo 110 do CTN impõe uma limitação ao legislador,
impedindo-o de alterar conceitos de direito privado utilizados pela Constituição
para repartir competências tributárias. Não se trata, portanto, de uma vedação ao
intérprete da norma, mas de uma garantia contra a usurpação de competência
pelo legislador ordinário.
Destarte, a aplicação do referido princípio não representa uma ilegalidade, mas
sim um método de integração hermenêutica legitimado pelo próprio sistema
tributário para aferir a correta aplicação da legislação fiscal. A natureza acessória
dos juros em relação à obrigação principal é um conceito jurídico consolidado,
cuja aplicação é perfeitamente cabível para determinar o tratamento tributário de
uma despesa, em conformidade com a sistemática estabelecida pelo CTN.

Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.970 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721237/2022-50
11
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, AFASTAR as
preliminares de nulidades suscitadas e no mérito, NEGAR-LHE provimento, para
manter integralmente o Acórdão no 103-012.932 da DRJ e, por conseguinte, o
crédito tributário exigido nos autos de infração.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar preliminares de
nulidades, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 309
DF CARF MF
Original